Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-77.2023.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexigibilidade de débito. Cobrança de dívida prescrita. Acórdão embargado julgou a matéria em afronta à afetação e suspensão das ações no IRDR n° 2026575-11.2023.8.26.0000. Nulidade reconhecida, nos termos do artigo 314 do NCPC. Embargos acolhidos para anular o acórdão e determinar a suspensão do processo e remessa ao acervo virtual.